Tribunal: TJSP
Processo: 2064716-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064716-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.111 --
Agravo de Instrumento n. 2064716-07.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida da Silva
Agravado: Banco BMG Consignado S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza de Direito: Isabela de Souza Nunes Fiel
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória c.c. indenizatória
Pedido de tutela de
urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário,
referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento Verba
alimentar Probabilidade do direito Inexistência Inteligência
do art. 300 do Código de Processo Civil.
Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefere-se a
medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício
previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo
fraudulento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão copiada a fls. 07, proferida nos autos de ação
declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Maria Aparecida da Silva
contra Banco Itaú BMG Consignado S/A, que indeferiu a tutela de
urgência pretendida pela autora.
A autora agrava, sustentando a necessidade
de reforma da r. decisão. Aduz ser analfabeta, somente assinando seu
nome, tal como lançado em seu documento pessoal, tendo constatado a
ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, por parte do
agravado. Alega que em se tratando de pessoa analfabeta o ou impedida
de assinar, o contrato deveria ter sido celebrado na presença de duas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
testemunhas, o que não ocorreu.
Argumenta
ter
havido
fraude,
pois
desconhece o referido contrato, cujos descontos vem lhe causando
prejuízo, por se tratar de verba necessária a seu sustento e de sua família.
Ademais, se posteriormente verificada a legalidade da cobrança, poderá
ser retomada pelo agravado. Defende até mesmo a imposição de multa
cominatória, a fim de estimular o cumprimento da liminar pelo agravado.
Requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a tutela de
urgência pretendida, para suspensão imediata dos descontos realizados
em seu benefício previdenciário.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, e não foi
recebido com a concessão da tutela de urgência pretendida (fls. 103).
Em contraminuta o agravado requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. Nos autos originários, a autora aduziu
receber benefício do INSS e ter constatado descontos em seu benefício
referentes a suposto empréstimo consignado junto ao réu. Aduziu ser
analfabeta, somente sabendo assinar seu nome na forma como consta de
seu documento, e que, neste caso, o contrato deveria ter sido celebrado
com as formalidades legais, o que não fora observado pelo requerido.
Requereu a concessão de tutela de urgência, para suspensão dos
descontos sobre seu benefício, que constitui verba alimentar.
Indeferido o pedido, veio o agravo interposto
pela autora, que não comporta provimento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De fato, a situação narrada não satisfaz os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no
art. 300 do Código de Processo Civil pois, ao menos por ora, não havia
probabilidade do direito, no tocante à alegação de contratação
fraudulenta.
Com
efeito,
o
Boletim
de
Ocorrência
confeccionado pela autora diz respeito apenas à narrativa com relação ao
suposto contrato fraudulento, não havendo menção a extravio de seus
documentos pessoais, e, a princípio, em cognição compatível com o
momento em que proferida a decisão, não é possível identificar distinção
tal entre as assinaturas da autora a fls. 13/14 dos autos originários e na
cópia do instrumento contratual (fls. 20/21).
Por ora, também não há outros indícios de
que a agravante seja de fato analfabeta, pois essa informação não consta
de seu documento de identidade, o qual foi por ela assinado (fls. 16).
Esses
fatos,
aliados
à
documentação
apresentada pelo agravado em sua contestação, conduzem à conclusão de
que, por ora, os descontos supostamente embasados no contrato devem
prevalecer, até que sobrevenha no curso da demanda, a comprovação
cabal da higidez ou não do contrato impugnado. Inclusive, já houve o
deferimento da produção de provas pelo juízo (fls. 108 dos autos
originários). De fato, a maior certeza acerca da
regularidade ou não do contrato que originou os descontos advirá da
produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão, devendo
prevalecer, por ora, o indeferimento da tutela de urgência.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --